Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmelita Brasil Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0742382-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Processo recebido no Plantão Judicial do dia 03 de janeiro de 2022, às 19h27. Trata-se de agravo interno interposto pela agravada, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da r. decisão de ID 31766059, proferida pela eminente Desembargadora Sandra de Santis no dia 31/12/2021, em sede de plantão judicial, na qual deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido na inicial do agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada, ao fundamento de haver possibilidade de ser acolhida a alegação de incompetência absoluta deste Tribunal para o julgamento do feito de origem. É o relato necessário. Decido. Sem adentrar ao exame mais aprofundado da questão de fundo, é de clareza solar que o pleito ora deduzido não pode ser analisado na via estreita do plantão judicial, pois conforme dispõe o § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de julho de 2017, norma que regulamenta o plantão judicial de 2o Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações". É justamente esse o caso em tela. A agravante pede a análise do pedido de reconsideração em sede de plantão, distribuindo-se o agravo interno, posteriormente, ao Juízo natural. Com efeito, a decisão proferida pela eminente Desembargadora Sandra de Santis encontra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer situação de nulidade capaz de justificar nova intervenção em sede de plantão. Desta feita, eventual reconsideração da decisão ou recebimento do pedido como agravo interno devem ser analisados após o recesso forense, pelo Juízo natural da causa. Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração formulado em sede de plantão. Intime-se. Após, ao e. Desembargador Relator. Brasília/DF, 03 de janeiro de 2022. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista